Tribunal: TJBA
Processo: 8044068-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044068-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZALDO ALVES DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO RODRIGUES FALCAO, TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por pessoa física contra decisão proferida em sede de apelação cível que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para apresentação de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção relativa de hipossuficiência econômica de pessoa física, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental suficiente, especialmente em contexto de demonstração de patrimônio incompatível com a alegação de incapacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada se houver nos autos elementos que contrariem tal alegação.

4. O agravante foi intimado a apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira, registrato e os extratos bancários, mas quedou-se inerte, limitando-se a requerer dilação de prazo, a qual foi indeferida.

5. A única documentação juntada (declaração de imposto de renda do exercício de 2023) indicou a posse de bens e direitos avaliados em R$3.185.000,00, o que enfraquece a tese de insuficiência financeira.

6. A ausência de documentação adequada para comprovar a hipossuficiência inviabiliza a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de pobreza do art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira do requerente.

2. A ausência de apresentação de documentos específicos requisitados pelo juízo autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

3. A existência de patrimônio relevante declarado pelo requerente fragiliza a alegação de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.05.2024; TJ-SP, AgInt Cível 2215779-40.2020.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 23.09.2024; TJ-MG, AGT 1000017-0825046-001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 10.07.2018.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO PROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2